Tribunal: TCU
Processo: 030.682/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão das pensões civis instituídas por Francisco Luiz Moreira Silvério (CPF: XXX.083.897-XX), Jair Freire de Abreu (CPF: XXX.314.417-XX) e Maria de Lourdes Dourado Gomes (CPF: XXX.751.287-XX), ex-servidores do Departamento de Polícia Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de concessão das pensões civis instituídas por Francisco Luiz Moreira Silvério, Jair Freire de Abreu e Maria de Lourdes Dourado Gomes, ex-servidores do Departamento de Polícia Federal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegais, negando-lhes registro , os atos de concessão das pensões civis instituídas pelos ex-servidores Francisco Luiz Moreira Silvério, Jair Freire de Abreu e Maria de Lourdes Dourado Gomes; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Departamento de Polícia Federal que, nos termos dos art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU e 19, caput , da Instrução Normativa - TCU 78/2018: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes dos atos de concessão considerados ilegais, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 9.3.2. comunique aos beneficiários acerca do teor deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. encaminhe ao Tribunal o comprovante de que os interessados tomaram ciência do inteiro teor desta deliberação.